Tribunal: STF
Processo: Rcl 78162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Arki Indústria e Comércio de Mineração e Fertilizantes Ltda. E BlackBio Indústria de Fertilizantes Sustentáveis S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010711-24.2024.5.03.0096), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A decisão impugnada, que recusou o exame dos autos à luz do Tema 725 de Repercussão Geral, foi proferida pelo Acórdão, publicado em 25/03/2025 no DJe.MG, com o octídio legal em 04/04/2025, com a devida interposição do Recurso de Revista ao egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, sem o trânsito em julgado da lide. 



    […]



    Na referida ação, conforme se extrai dos autos, o sócio de uma empresa de Consultoria e Promoção de Vendas pretende o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com as ora Reclamantes, tomadora dos serviços. 



    […]



    E esse é, exatamente, o caso dos autos, eis que foi firmado um contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas distintas, não importando, ainda de acordo com o entendimento do STF, a atividadefim de cada uma delas. 



    O colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, conforme acordão acima transcrito, entendeu que, mesmo considerando o entendimento desta Excelsa Corte, com base no artigo 4-B da Lei 13.429/2017, não restou comprovado que as empresas ora Reclamantes, se precaveram para o cumprimento dos pressupostos necessários para contratação de empresa prestadora de serviços, requisitos estes voltados para evitar o risco a satisfação dos direitos trabalhista. E considerando que a empresa Reclamante reconheceu a prestação de serviços, não se desincumbiu do ônus da prova em comprovar a certa do registro junto a Junta Comercial, bem como o capital social mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendendo desta forma pela ilicitude da terceirização e portanto a nulidade do contrato de prestação de serviços e consequentemente o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. 



    Data vênia, nobre Ministros, ao contrário do entendimento do c. Tribunal, tais alegações não são suficientes para não seguir o entendimento do Tema 275 de Corte, visto que a primazia da realidade apurada nos autos, e inclusive reconhecida pelo juiz primevo, constatou a livre iniciativa entre as partes na contratação dos serviços, afastando a relação empregatícia suscitada pelo autor da Ação, considerando que restou comprovado a relação jurídica entre s partes, inclusive que o Autor da Ação exercia a função Representante antes de firmar contrato com a Reclamante, bem como após o termino do contrato, bom base nas testemunhas e própria declaração do Autor da Ação que pleiteou produtos para acordo. 



    Portanto, havendo, na ação trabalhista, matéria na qual foi declarado o vínculo empregatício entre um sócio da empresa prestadora de serviços (Consultoria e Promoção de Vendas ) e o tomador de serviços (Industria de Fertilizantes), há que ser aplicado o entendimento consubstanciado no Tema 275 desta Excelsa Corte, eis que há ofensa direta ao princípio da economia processual, considerando que as demais pretensões aduzidas na peça trabalhista poderão ser desnecessariamente apreciadas pela Justiça do Trabalho, considerando a decisão proferida pelo Pleno deste Excelso Tribunal”.



    Ao final, no mérito, requer “a procedência final da presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse Excelso STF proferidas na RE 958.252/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cassando-se, de forma definitiva, a v. decisão da Autoridade Reclamada no processo 0010711- 24.2024.5.03.0096, devendo outra ser proferida, seja por esta Excelsa Corte, seja pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, declarando-se a inexistência do liame empregatício por força do disposto no Tema 725 da Repercussão Geral”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados, a partir da interpretação sistemática da narrativa inicial em cotejo com as razões de decidir do ato reclamado, consistem na decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; nas orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    O Juízo da Vara do Trabalho de Unaí/MG julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 7, fls. 75-96):



    “Instalada a celeuma, a prova produzida nos autos não deixou dúvida de que o reclamante era típico representante comercial, exercendo suas atividades com autonomia, percebendo comissões elevadas sobre os produtos negociados (1% ou 2%,) em regime de colaboração recíproca entre a reclamada e sua representação. 



    Observa-se, de plano que as notas fiscais anexadas comprovam retribuição diferenciada, bem superior aos vendedores empregados, bem como percentual de comissionamento elevado, nos termos das cláusulas 3.1 e 3.2 do contrato de id.8bd9a7b. 



    […]



    Nesse sentido, os próprios documentos carreados pelo reclamante com sua petição inicial noticiam a intermediação de negócios jurídicos relativos a produtos de responsabilidade da reclamada, tendo emitido notas fiscais como pessoa jurídica, constituída desde 30.11.2020 (simples consulta ao cadastro CNPJ), ou seja, bem antes da relação objeto da demanda.



    A existência de cartões de visita e de uniformes em nome da reclamada e com apresentação da pessoa física   não descaracteriza a autonomia, uma vez que o representante comercial age em nome da representada, tratando-se de estratégia para a promoção das negociações. 



    Ademais, a prova oral comprovou a natureza jurídica da representação comercial, uma vez que a reclamada sequer tinha sede ou qualquer supervisor nesta região, podendo o autor formar livremente sua carteira de clientes, o que evidencia liberdade diferenciada na contratualidade, embora o simples fato de eventualmente estar vinculado a apenas uma representada também não descaracterize a autonomia, haja vista o possível ajuste de exclusividade. 



    […]



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal tem diuturnamente reconhecido a validade de prestação de serviços por relação jurídica diversa da empregatícia, cumprindo transcrever a seguinte ementa relativa a situação similar à dos presente autos, no que pertine a representante comercial: 



    […]



    Registra-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal após o julgamento da ADPF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, encontra-se abrangida pela constitucionalidade e licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. 



    Há de se aferir, no entanto, a existência de suposta fraude patente ou vício de consentimento, utilizando-se a tomadora de mero artifício para mascarar a relação empregatícia. 



    No caso concreto, observada toda a formalização, bem como a realidade da prestação, não se vislumbra fraude ou vício de consentimento, inclusive considerado o patamar de retribuição e o próprio benefício fiscal assegurado ao autor. 



    […]



    Logo, no caso concreto, a prova oral não é suficiente para superação da prova documental produzida pela reclamada, inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços.”



    Em sede recursal, no entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário da parte ora beneficiária para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando a validade e eficácia do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 7, fls. 117-158):



    “E, nestes termos, em consonância com a jurisprudência reiterada e vinculante do E. STF, registro que o artigo 4º-A da Lei 13429/2017 define terceirização como "a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução". (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (destaquei). 



    Já o §2º do referido artigo, com redação conferida pela Lei 13.429/2017, implicitamente abrange a Pejotização como modalidade contratual lícita, na forma terceirizada, ao dispor que: "Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios, das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante". 



    A complementar tal raciocínio, o artigo 5-C do mesmo regramento legal prevê o seguinte: "Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados". 



    [...]



    No caso dos autos, não há que se cogitar em desrespeito à denominada cláusula 'dezoitona', posto que a parte reclamante não prestou serviços na condição de empregada nos moldes celetistas para a parte reclamada, antes, da contratação pela pessoa jurídica (contrato de prestação de serviços, sob Id. 8bd9a7b, fl. 256 do PDF). Desta feita, destaca-se que a finalidade da lei, ao estipular o prazo previsto no artigo 5-C, é assegurar, minimamente, proteção ao trabalhador, para evitar uma massiva precarização de empregados celetistas em empregados pejotizados, imediatamente recontratados nesta modalidade, após dispensados. 



    Resta perquerir, portanto, se a empresa constituída pela pessoa trabalhadora, por meio da qual prestou serviços à parte reclamada, possuía capacidade econômica compatível, além dos demais requisitos constantes do artigo 4-B, do mesmo regramento legal, que trouxe uma série de requisitos que devem ser observados para o funcionamento da empresa de prestação de serviços, sendo que a ausência de quaisquer destes requisitos culmina no reconhecimento de ilicitude da terceirização e, por consequência, da pejotização.



    Com efeito, o descumprimento dos pressupostos objetivos exigidos em Lei para o regular funcionamento da empresa prestadora torna ilícita a terceirização, haja vista que coloca em risco a satisfação dos direitos trabalhistas, de modo que deve a empresa contratante, tomadora de mão de obra, atentar-se para a presença dos requisitos legais do artigo 4-B da Lei 13.429/2017 antes de efetuar a contratação da empresa prestadora de mão de obra. 



    […]



    No caso em análise, observo que a parte trabalhadora promoveu a inscrição da empresa THIAGO HENRIQUE PERES, ME, no cadastro nacional de pessoa jurídica, com número de inscrição 39.958.903/0001-15, constituída desde 30.11.2020 (simples consulta ao cadastro CNPJ). 



    Entretanto, não há qualquer prova acerca de registro na Junta Comercial ou acerca do capital social mínimo compatível com o número de empregados que, na hipótese, corresponde a capital social mínimo no montante de R$10.000,00. 



    Advirto que o ônus probatório é da empresa reclamada, haja vista que foi ela quem reconheceu a prestação de serviços, mas em modalidade distinta do vínculo de emprego. Acrescente-se, ademais, que a ela competia verificar a regularidade da empresa contratada. 



    A ausência de comprovação da presença dos requisitos legais, para fins de contratação da empresa prestadora de serviços, impõe o reconhecimento da ilicitude da terceirização, já que a ausência de quaisquer dos requisitos do artigo 4-B da Lei 13.429/2017 impede que a pessoa jurídica atue como empresa prestadora de serviços, culminando no inequívoco reconhecimento da ilicitude da terceirização. 



    […]



    No caso, não havendo provas do capital social mínimo e da inscrição da empresa prestadora na Junta Comercial, é de se concluir que não preenchidos os requisitos mínimos necessários ao seu regular funcionamento o que, inequivocamente, deságua na ilicitude da terceirização, diante das irregularidades na constituição e contratação da empresa prestadora. Aliás, não há prova do capital social mínimo necessário ao regular funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros e nem sequer da capacidade econômica da empresa prestadora, para aferir se, de fato, possui capacidade econômica compatível com sua execução. 



    […]



    Desta feita, analisando-se o caso concreto de acordo com a jurisprudência e teses vinculantes do E. STF, que reconhecem a licitude da terceirização em qualquer atividade e que privilegiam outras modalidades de relação de trabalho diversas das relações reguladas pela CLT, com suporte nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, entendo que deve ser reconhecido o vínculo de emprego, diante das irregularidades acima destacadas, especialmente com suporte na Lei 13.429/2017 que modificou a Lei 6019/74”.



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de consultoria e vendas celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por este constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha das Reclamantes pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010711-24.2024.5.03.0096. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente